Tribunal: CARF
Processo: 11128.729436/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729436/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.889 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729436/2013-97
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729436/2013-97

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as
cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o
caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencida a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada) que
entendeu pela aplicação da concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-008.884, de 23 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10907.722415/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729436/2013-97

A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa
o verdadeiro responsável;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte
ementa, vejamos:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma
em síntese:
a) nulidade por descumprimento de ordem judicial;
b) nulidade por ilegitimidade;
c) ausência de prejuízo a fiscalização e denúncia espontânea;
d) ofensa a princípios constitucionais;
e) cerceamento de defesa;
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729436/2013-97

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada diante do atraso de prestação de informação de carga nos
termos da IN 800/2007.
NULIDADE DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL 0005238-86.2015.403.6100
A Recorrente aduz que foi beneficiada por decisão liminar, oriunda da 14a Vara Cível
Federal de São Paulo, no processo no 0005238-86.2015.403.6100, em que são partes
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, que determinou que a União Federal
se abstivesse de exigir das associadas da autora as penalidades em discussão, sempre
que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu
legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do art. 102 do Decreto-lei no
37/1966.
No entanto, diante da súmula CARF no 48, a medida judicial não impede a lavratura do
auto de infração, vejamos:
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ainda no mesmo sentido
Numero do processo:11128.725552/2015-07
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/10/2011
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS. A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade
associativa, restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem
até a data da propositura da ação judicial. AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPEDIMENTO À LAVRATURA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
POR MEDIDA JUDICIAL. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX. CE
GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO. A prestação de informação acerca de
conclusão da desconsolidação de carga possui um lapso temporal para ser
realizada, que vai desde a disponibilização dos CE genérico no SISCOMEX, até
48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Numero da decisão:3002-001.895
Nome do relator:Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729436/2013-97

Processo no 10907.720828/2017-84.Acórdão no 3201-008.283. Hélcio Lafetá
Reis - Relator. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR
MEDIDA JUDICIAL. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula
CARF no 48)
Em caso analogo, já se manifestou a 3a CSRF de que a ação coletiva não tem o alcance
dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se materializa a
identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente
no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade
(critério subjetivo)
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão:Mon May 15 00:00:00 BRT 2017 Data da publicação:Fri Jun 30
00:00:00 BRT 2017 Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período
de
apuração:
31/10/1995
a
31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A impetração de
mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede que
o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. Ainda que haja alcance dos
efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se
materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da
medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a
renúncia. Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por
associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera
administrativa por concomitância. Numero da decisão:9303-005.057
Nome do relator:ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Assim, nego provimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA
A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de fundamentação
nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72, alegando em síntese que fiscalização não
buscou a verdade material.
Com isso, verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação do auto
de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec.
70.235/72, nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2004 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-
se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre
outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729436/2013-97

ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa
Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-
005.029 Nome do relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66,
vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO E DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Sustenta a contribuinte de que inexiste prejuízo a fiscalização, ocorre, que o prejuízo é
se dá o contorno pela intempestividade da prestação de informação do cumprimento da
obrigação acessória de informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da
chegada da embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 6.759/2009.
Ainda no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN envolvendo
matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729436/2013-97

12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
Assim, nego provimento.
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste
aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf
no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital